Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Na 33 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de direito da Vara Cível do Guará após declínio da competência pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em verificar a possibilidade do declínio de competência territorial de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, cumpre anotar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, consoante enunciado de súmula n. 608 do STJ, pois a autora é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão.
4. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 4.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
5. Incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 5.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília (suscitado). Tese de julgamento: “De acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 65 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07243848220218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022; 07305287220218070000, Relator: Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, publicado no PJe: 22/1/2022.